Tribunal: TJMT
Processo: 1031942-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031942-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AMALIA PEDROSA DA COSTA - CPF: 692.160.101-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO MONITÓRIA
–INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP
– POSSIBILIDADE - PORTARIA 412/2021 – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O uso de meios tecnológicos para atos de comunicação processual encontra respaldo na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, desde que garantida a identificação do destinatário.

A comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a
intimação
judicial contra ele, em prestígio ao princípio da liberdade das formas (REsp n. 2.045.63//RJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1031942-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AMALIA PEDROSA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, contra decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
, nos autos da Ação Monitória nº. 1009510-11.2023.8.11.0041, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face de
AMALIA PEDROSA DA COSTA
, que indeferiu o pedido para que a agravada seja intimada por meio eletrônico, utilizando o aplicativo de mensagens (WhatsApp), conforme o procedimento de citação anteriormente validado, para realizar o pagamento do débito atualizado de R$ 52.828,13 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Em suas razões recursais a agravantes sustenta que
“Por proêmio, é mister destacar a necessidade de fundamentação da decisão agravada, uma vez que sequer indicou as razões do indeferimento da manifestação da Agravante. O indeferimento do requerimento de intimação por meio eletrônico da Agravada, ora Executada, sem a devida fundamentação incorre em grave vício. A situação se agrava se observarmos que a citação da Embargada se deu por meio eletrônico, o que demandaria, no mínimo, expressar as razões de mudança no seu entendimento na decisão”
(sic).

Diz que
“deveria o magistrado de primeiro grau de forma clara, consignar as razões que lhe formaram o convencimento, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF/88, razão pela qual é imperiosa a reforma da decisão agravada com o deferimento dos pedidos”
(sic).

Assevera que “
Ainda, cumpre ressaltar a plena legalidade da manifestação da Agravante de ID. 153141116, posto que visa dar prosseguimento ao feito, instaurando a fase de execução nos autos através da intimação da Agravada, da mesma forma que fora citada, para pagar o débito atualizado nos exatos termos do acórdão do TJMT, de forma que não há motivo para o seu indeferimento. Conforme exposto anteriormente, a citação da Agravada se deu por meio eletrônico, conforme os seguintes documentos dos próprios autos [...]”
(sic).

Defende que
“não há motivo plausível para o indeferimento da intimação da Agravada por meio eletrônico para o cumprimento do acórdão, de modo que é imperiosa a reforma da sentença agravada”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...]requer seja julgado totalmente procedente o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do juízo “a quo”, determinando a intimação por meio eletrônico da Agravada, ora Executada, para o cumprimento da obrigação de pagar, nos termos do acórdão do TJMT, ou ainda, que o magistrado de primeira instância fundamente a sua decisão para indeferimento.”
(sic)

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora, em 19/11/2024, conforme decisão de Id. 253654668.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 251578186.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que a agravada seja intimada por meio eletrônico, utilizando o aplicativo de mensagens (WhatsApp), conforme o procedimento de citação anteriormente validado, para realizar o pagamento do débito atualizado de R$ 52.828,13 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos).

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Vistos etc.

Indefiro o pedido do ID. 153141116.

Intime-se a parte Requerente para manifestar sobre o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem-me os autos.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 156906784 – Autos de Origem)

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Em regra, a intimação para cumprimento da sentença, consoante disposição do Código de processo Civil, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, §2.º, inciso I, do CPC).

Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, como no caso dos autos, quedando-se inerte, o inciso II do § 2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento".

Desse modo, a revelia na fase de conhecimento, no entanto, não dispensa a intimação pessoal da agravada para o cumprimento da sentença.

In casu
, a agravante defende a realização da intimação da agravada por meio do aplicativo de mensagem para cumprimento da sentença.

Sobre o tema, é cediço que a Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a legalidade e a validade dos atos processuais realizados por meio eletrônico, inclusive utilizando-se o aplicativo WhatsApp, desde que comprovada a ciência inequívoca da parte,
verbis
:

“Art. 1º
Autorizar a utilização de recursos tecnológicos
aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
quando do cumprimento dos mandados de citação ou de
intimação
que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§ 1º Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet,
WhatsApp
, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

§ 2º A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

§ 3º
O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça.
”
(Destaquei)

Conforme ressai do §3º do art. 1º da referida Portaria, os atos realizados por meio eletrônico acarretam todos os efeitos jurídicos, tal como os atos presenciais.

Dessa forma, entendo ser plenamente viável a utilização do aplicativo WhatsApp como meio de intimação para o cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos de segurança jurídica e comprovação de ciência inequívoca da parte intimada, conforme disposto na Portaria Conjunta n. 412/2021 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Inclusive, o c. STJ já se manifestou no sentido de que a comunicação por meio eletrônico poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele (REsp n. 2.045.63//RJ).

Nesse sentido, vem se manifestando este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO VIA WHATSAPP - POSSIBILIDADE
- EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Ausente a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento por tratar-se a perícia de ato personalíssimo.

2. A comunicação por meio de aplicativo de mensagens poderá ser considerada válida se cumprir a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a intimação judicial contra ele, em prestígio ao princípio da liberdade das formas (REsp n. 2.045.63//RJ).

3. Recurso provido.”

(N.U 1044078-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)

“Direito processual civil.
Agravo de instrumento. Intimação por WhatApp. Validade do ato processual.
Formalidades legais atendidas.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para intimação pessoal do executado, mantendo válida a intimação realizada via “WhatsApp” por Oficial de Justiça em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo “WhatsApp”.

III. Razões de decidir

3. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

5. O uso de meios tecnológicos para atos de comunicação processual encontra respaldo na Portaria Conjunta n. 412/2021 do TJMT e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, desde que garantida a identificação do destinatário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a intimação realizada por Oficial de Justiça via “WhatsApp” quando certificada a identificação inequívoca do destinatário
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 246; Portaria Conjunta n. 412/2021, TJMT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, j. 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe 06/05/2022; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 10/11/2024.”

(N.U 1031003-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025
) (Destaquei)

Ademais, vislumbro que a parte agravada foi citada no processo pelo mesmo meio eletrônico, demonstrando a efetividade do método.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar que
a intimação da agravada se dê por meio eletrônico, visando o cumprimento da obrigação de pagar, com a observância dos requisitos delimitados pela Portaria Conjunta nº
412
/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025